Tribunal: TJES
Processo: 5005785-88.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005785-88.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI e outros (4)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por JOÃO BATISTA DALVI e outros e pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação monitória, acolheu parcialmente os embargos monitórios para determinar a readequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado (4,6% a.a.), afastar a capitalização de juros e manter o prosseguimento da ação monitória. Os embargantes alegam cerceamento de defesa, ausência de demonstrativo de débito e ilegitimidade passiva do espólio de Eli de Sousa Dalvi, além de requererem o afastamento da mora. O banco recorrente sustenta a validade da taxa de juros pactuada (7% a.a.) e a possibilidade de capitalização de juros implícita no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) Definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.
(ii) Analisar a legitimidade passiva do espólio de Eli de Sousa Dalvi, considerando o falecimento do avalista antes do vencimento do título.
(iii) Avaliar a validade da taxa de juros remuneratórios pactuada (7% a.a.) e sua relação com a média de mercado e a legislação aplicável.
(iv) Examinar a possibilidade de capitalização de juros e os efeitos sobre a caracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, e os recorrentes não demonstraram a necessidade de produção de provas essenciais, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

O espólio de Eli de Sousa Dalvi é parte legítima para responder pela dívida, uma vez que o aval é obrigação cambial não personalíssima, transmitida aos herdeiros nos limites da herança, nos termos do art. 1.997 do CC e de precedentes do STJ.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (7% a.a.) é válida, pois não excede o limite de 12% a.a. previsto no Decreto nº 22.626/33, aplicável às cédulas de crédito industrial, e não há demonstração de onerosidade excessiva no caso concreto. A redução para 4,6% a.a. imposta pela sentença viola a autonomia contratual e o entendimento consolidado pelo STJ.

A capitalização de juros é indevida, pois o contrato não contém previsão expressa exigida pelo Tema 246 do STJ e pela MP nº 2.170-36/2001. A ausência de tal previsão justifica o afastamento da capitalização de juros no caso concreto.

A mora dos devedores está descaracterizada, pois a cobrança de encargos indevidos (capitalização de juros não pactuada) impede a caracterização da mora, conforme a tese fixada no Tema 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide, quando baseado em matéria exclusivamente de direito, não configura cerceamento de defesa.

O avalista, ao falecer, transfere a obrigação cambiária aos herdeiros, nos limites da herança, mesmo que o falecimento ocorra antes do vencimento do título.

As cédulas de crédito industrial submetem-se à legislação especial, sendo válidas as taxas de juros remuneratórios pactuadas, desde que não ultrapassem o limite de 12% a.a., salvo demonstração de onerosidade excessiva no caso concreto.

A capitalização de juros exige previsão contratual expressa e é indevida na sua ausência.

A cobrança de encargos indevidos, como capitalização de juros não pactuada, descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 370; CC, art. 1.997; Decreto nº 22.626/33; Lei nº 6.840/80; Decreto-Lei nº 413/69; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, REsp nº 260.004/SP, Rel. Min. Castro Filho, 28.11.2006; STJ, Tema 246; STJ, Tema 28; AgInt-AREsp 414.457/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 07.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005785-88.2021.8.08.0011

APTE/APDO:

JOÃO BATISTA DALVI E OUTROS

APDO/APTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelações cíveis
interpostas por
JOÃO BATISTA DALVI E OUTROS
e
BANCO DO BRASIL S.A.
,
eis que inconformados com a sentença id. 8742497, que em sede de
ação monitória
, ajuizada pela instituição financeira
,
acolheu parcialmente os embargos monitórios para, reconhecendo o excesso na cobrança, determinar que a ação prossiga mediante cálc
ulo da dívida com a aplicação da taxa de juros de mercado, qual seja 4,6% a.a., e sem a incidência de capitalização
.

Sustentam
João Batista Dalvi e outros
(id. 8742513), em síntese, a existência de cerceamento do direito de defesa.

Na sequência, aduzem a ausência de demonstrativo de débito, bem como a ilegitimidade do espólio de Eli de Sousa Dalvi.

Por fim, pontuam a necessidade de afastamento da mora.

Por sua vez, o banco aponta (id. 8742516), em suma, que inexiste memória de cálculo do valor considerado devido, o que impunha a rejeição liminar destes.

Destaca, ainda, a regularidade dos juros remuneratórios pactuados, bem como a previsão de capitalização de juros no respectivo instrumento.

Pois bem.

Passo à análise dos apelos interpostos de forma conjunta.

A controvérsia objeto dos autos diz respeito à ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS LTDA, MAURILIO CALVI, MARIA DALVA ALTOE CALVI, JOÃO BATISTA DALVI e ELI DE SOUZA DALVI.

Alegou a instituição financeira, em suma, ser credora da quantia atualizada de R$ 171.873,23 (cento e setenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), decorrente do descumprimento de cédula de crédito industrial.

Consta da sentença impugnada:

“II.2. Do julgamento antecipado

O Código de Processo Civil determina, em seu artigo 355, inciso I, que o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Sabe-se, a esse respeito, que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o artigo 370, caput, do mesmo Código.

No caso vertente, está-se diante de matéria exclusivamente de direito, motivo pelo qual é, a toda evidência, desnecessária a dilação probatória.

Nesse contexto e na forma do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indefiro a produção de provas e passo a analisar as matérias aqui veiculadas.

II.3. Dos embargos opostos por João Batista Dalvi e Espólio de Eli de Souza Dalvi

Sustentam os embargantes a ilegitimidade passiva do espólio requerido, ao argumento de que Eli de Souza Dalvi faleceu antes do vencimento da dívida.

Pois bem.

Analisando a cédula de crédito industrial ID 9707452, observa-se que a falecida Eli de Souza Dalvi firmou o instrumento como avalista, e não como fiadora, como alegado na defesa, obrigando-se à satisfação do crédito mediante a assunção das mesmas condições daquele que estava originariamente obrigado, in casu, a pessoa jurídica Jaciguá Mármores e Granitos Ltda.

E diferente da fiança, o aval não possui natureza personalíssima, sendo possível a transmissão da responsabilidade assumida aos herdeiros do de cujus, no montante de sua herança, conforme dispõe o art. 1.997 do Código Civil.

Dessa forma, mesmo que o falecimento da parte tenha ocorrido antes do vencimento da dívida, como no caso em voga, a obrigação é transmitida aos sucessores da extinta.

[...]

Assim e sem mais delongas, rejeito a aventada ilegitimidade.

No tocante à alegação de ausência de demonstrativo de evolução da dívida, também não assiste razão aos embargantes.

Como se vê no ID 9708003, o banco autor trouxe aos autos planilha na qual é possível verificar os percentuais de juros aplicados, os valores efetivamente amortizados e montante devido.

Tal documentação é, por isso, suficiente à propositura da ação monitória pela instituição financeira embargada, não se inferindo, assim, nenhuma irregularidade.

[...]

Por isso, deve ser rejeitada a alegação de ausência de documentação necessária ao aparelhamento da monitória.

No que concerne ao percentual de incidência dos juros remuneratórios, considerando que a ré se caracteriza como instituição financeira, não se subordina aos limites das taxas de juros que constam no Decreto 22.626/1933, conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, in litteris:

Súmula 596. As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

De toda sorte, é curial salientar que, no Sistema Financeiro Nacional, existem parâmetros para análise da pertinência das taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras, a fim de manter o equilíbrio entre os contratantes.

Nesse aspecto, com supedâneo na assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as regras contratuais concernentes aos juros remuneratórios, a fim de que as instituições financeiras não gozem de liberdade absoluta no ato de sua estipulação, devem ser confrontadas com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil:

[...]

Conforme se observa, a taxa de juros remuneratórios deve ter como parâmetro a taxa média de mercado dos juros para operações de financiamento de mesma natureza.

De toda sorte, é preciso consignar que, por óbvio, não basta que a taxa de juros se mostre superior à média de mercado, devendo se verificar, no caso concreto, a partir daquele paradigma, a onerosidade excessiva para que se tenha por abusiva a cobrança de juros dessa natureza:

[...]

No caso vertente, como se extrai da cédula de crédito ID 9707452, a taxa de juros pactuada pelas partes é de 7% ao ano. Já a média apresentada pelo Banco Central no período em que foi firmada a avença era de 4,6% a.a (vide anexo).

[...]

Nesse diapasão, considerando que a taxa de juros fixada no contrato objeto da presente demanda é superior a uma vez e meia à média de mercado, deve haver a sua readequação.

No que tange à capitalização de juros remuneratórios, também conhecida como anatocismo, sabe-se que tal instituto consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre o qual incidem novos encargos. Assim, os juros sobre o capital atinentes a um certo período (mensal, semestral, anual) são incorporados, compondo-se um montante que funcionará como substrato para nova aplicação da taxa de juros acordada entre as partes.

[...]

In casu, observo que o contrato objeto da presente demanda não prevê tácita ou expressamente a capitalização de juros.

Ademais, também não há menção à contratação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal a ensejar o anatocismo.

Por isso, a meu juízo, impõe-se o reconhecimento de sua abusividade no caso concreto”.

Com efeito, após detida análise dos autos, tenho que não comporta acolhimento a tese de cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de análise do pleito de produção probatória, deficiência de fundamentação e ausência de cientificação prévia acerca do julgamento antecipado da lide.

Isso porque o magistrado
a quo
pontuou, com clareza, que a matéria analisada estava devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual entendeu desnecessária a dilação probatória.

De fato, o artigo 355, I, do CPC, autoriza que o juiz julgue antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas, não demonstrando os devedores recorrentes quais provas pretendiam produzir, que fossem fundamentais ao deslinde da controvérsia.

Em paralelo, pontuo que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ‘
não configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que existem provas suficientes a embasar seu convencimento
’" (STJ, AGRG no AREsp 470.475/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/03/2015).

Por seu turno, o magistrado sentenciante apresentou fundamentação adequada referente à presença do demonstrativo de evolução da dívida, suficiente ao aparelhamento da demanda monitória, apresentando os elementos que justificaram seu convencimento, tendo fixado de forma expressa e satisfatória todos os pressupostos fático-jurídicos necessários para o deslinde da controvérsia, em completa observância do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, cuja tese firmada informa que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, não configurando nulidade, portanto, a decisão contrária aos interesses dos apelantes demandados na monitória.

Acerca da mencionada ilegitimidade do espólio de Eli de Sousa Dalvi, sob o argumento de que a obrigação avalizada se limita ao tempo decorrido até o falecimento do avalista, além de não poder ultrapassar os limites da herança, registro que o Tribunal da Cidadania já manifestou que, com o falecimento do avalista, a obrigação é repassada aos herdeiros, mesmo que o óbito tenha ocorrido antes do vencimento do título.

Veja-se:

COMERCIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AVALISTA. ÓBITO ANTES DO VENCIMENTO. OBRIGAÇÃO NÃO PERSONALÍSSIMA. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS.

I -
O aval, espécie de obrigação cambial, é autônomo em relação à obrigação do devedor principal e se constitui no momento da aposição da assinatura do avalista no título de crédito.

II - Existente a obrigação desde a emissão do título, o avalista era devedor solidário no momento do óbito, constituindo o transcurso da data do vencimento apenas requisito para a exigibilidade do montante devido.

III - A morte do responsável cambiário é modalidade de transferência anômala da obrigação que, por não possuir caráter personalíssimo, é repassada aos herdeiros, mesmo que o óbito tenha ocorrido antes do vencimento do título.

[...]

(REsp n. 260.004/SP, relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 18/12/2006, p. 358.)

Portanto, rejeito a aludida tese de ilegitimidade passiva.

Com relação ao apelo do Banco do Brasil, tenho que comporta parcial provimento.

De fato, o devedor que, ao apresentar embargos monitórios e levantar questões revisionais, deve informar o valor que considera devido e apresentar o cálculo atualizado da dívida, sob pena de não se admitir suas teses, conforme se extrai do art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, observo no id. 8742452 que a parte declinou o valor atualizado que entendia devido, no importe de R$ 145.636,64 (cento e quarenta e cinco mil,

seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), na data do ajuizamento da execução, não havendo se falar em rejeição liminar dos embargos por ausência de demonstrativo do débito.

Na sequência, observo que o julgador monocrático

reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada no patamar de 7% ao ano, porquanto destoante da média de mercado, motivo pelo qual promoveu sua redução ao patamar de 4,6% a.a.

Contudo, é entendimento consolidado na Corte Cidadã que
“as
cédulas de crédito
rural, comercial e
industrial
estão sujeitas a legislação própria (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei nº 413/69), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, razão pela qual, diante da omissão do CMN,
ficam sujeitas à limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura)”
.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 414.457; Proc. 2013/0350267-9; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 07/02/2019; DJE 19/02/2019)

No caso em tela, conforme visto, as partes firmaram contrato de cédula de crédito industrial, cuja taxa pactuada foi no importe de 7% (sete por cento)
ao ano
, o que afasta a conclusão de abusividade.

Portanto, reformo a sentença para manter inalterada a taxa de juros remuneratórios pactuada.

No que concerne à capitalização dos juros, a instituição financeira recorrente defende que está prevista de forma implícita no contrato, quando na verdade se encontra sedimentado o entendimento de que
"é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
"
(Tema Repetitivo 246/STJ). Logo, a sentença não comporta ajuste neste aspecto, devendo ser mantido o afastamento da respectiva capitalização.

Com isso, deve ser acolhida a pretensão dos devedores no que tange ao afastamento da mora, posto que, quando do julgamento do tema repetitivo nº 28, firmou-se a tese de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização
) descaracteriza a mora”
.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e, no mérito,
dou-lhes parcial provimento,
de modo reconhecer a validade dos juros remuneratórios contratados, conforme pretendido pelo Banco do Brasil S.A. e, lado outro, descaracterizar a mora dos devedores, em razão da indevida capitalização de juros
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)